Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO A SER SOLVIDO PELO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de débito a ser solvido pelo locatário em decorrência de contrato de locação.
2. O ordenamento jurídico pátrio veda a prática de conduta que seja contraditória em relação ao comportamento anterior, interpretado, objetivamente, em respeito à boa-fé objetiva (proibição de venire contra factum proprium).
3. A quitação é ato jurídico stricto sensu por meio do qual há o reconhecimento, pelo credor, do adimplemento da obrigação pelo devedor, nos moldes do art. 320 do Código Civil.
4. É do locatário o ônus da prova relativo ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão deduzida pelo locador, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 4.1. A confissão feita pelo locatário a respeito da dívida, seguida da alegação de pagamento, revela comportamento contraditório.
5. As hipóteses de admissibilidade da cominação de multa por litigância de má-fé podem ser verificadas a partir da conduta apta a causar dano processual à parte adversa, nos moldes do art. 80 do CPC. 5.1. A constatação da má-fé exige a presença do elemento subjetivo da conduta praticada com o intuito de descumprimento do dever de probidade inerente ao agir dos sujeitos do processo (art. 5o do CPC). 5.2. A inexistência, no caso, de elementos probatórios suficientes para demonstrar a atuação com má-fé afasta a pretendida aplicação de multa.
6. Recurso conhecido e desprovido.